Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Não conhecimento da apelação. Ausência de interesse recursal. Falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Princípio da dialeticidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da ausência de interesse recursal e da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente o interesse recursal apto a justificar o conhecimento da apelação; e (ii) estabelecer se as razões do recurso atenderam ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal exige a demonstração de utilidade e necessidade do recurso, caracterizadas pela possibilidade de obtenção de situação prática mais favorável ao recorrente.
4. Inexiste interesse recursal quando o recurso se volta contra provimento jurisdicional que já concedeu integralmente a pretensão deduzida, ausente prejuízo concreto ou sucumbência.
5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de modo específico e coerente, os fundamentos adotados na decisão recorrida.
6. A ausência de enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, com alegações dissociadas do conteúdo efetivamente decidido, impede o conhecimento do recurso por irregularidade formal.
IV. Dispositivo
7. Agravo Interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 996 e 1.013, §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037220, Agravo Interno em Apelação Cível 0729494-54.2024.8.07.0001.